Tribunal: TJDFT
Processo: 0731221-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731221-22.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE DA CRUZ RAYMONDE AGRAVADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIVIANE DA CRUZ RAYMONDE contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pela ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL RIACHO FUNDO: “Adoto o relatório da decisão de ID 114443133, fls. 407/409: AASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL RIACHO FUNDO propôs ação de execução do contrato de prestação de serviços educacionais (ID 34701141), referente aos inadimplementos dos meses de março, junho, setembro, outubro e dezembro de 2012, em face de VIVIANE DA CRUZ RAYMONDE, partes já qualificadas nos autos. Distribuída a ação em 22/4/2014. A parte executada foi citada (ID 34701197 – fls. 154/156, pag. 3). Decisão ID 34701227, fl. 214, deferiu o bloqueio mensal de 15% sobre os proventos da parte executada até o pagamento total da dívida. Oficiado à Secretaria de Educação, sobreveio resposta de que a executada não faz parte do quadro de funcionários, o que inviabilizou os bloqueios, ID 34701234 - Pág. 5, FL. 221 e ID 34701245 - Pág. 9, fl. 247. A penhora no rosto destes autos de eventual crédito em favor da exequente (ID 34701243 - fl. 234/237), proveniente do processo n.o 0702121-62.2017.8.07.0011, da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante foi baixada (ID 71300840, fl. 362), conforme determinação da Decisão de ID 70860398, fls. 359/360. Termo de Acordo extrajudicial (ID 39734230, fls. 276/278) celebrado entre as partes. Comprovante de pagamento de R$ 114,41, feito pela executada em 12/07/2019 (ID 39734209, fl. 275). Decisão de ID 37385855, fls. 280/282, deferindo bloqueio pelo sistema BACENJUD, tendo havido constrição de R$ 482,27, data 25/7/2019, ID 072019000 009975103, BB, Ag 4200, ID 37385855, fls. 281 Depósito judicial com pagamento de R$ 550,00, em 04/11/2019, BRB, ID 0709110263000015506 (ID 50696398, fls.296/298) Petição do exequente (ID 54772290, fls. 301/304 n), em que noticia o descumprimento do Termo de Acordo de ID 39734230, fls. 277/279. Petição da executada e comprovantes de rendimentos (documentos - ID 55838454 / 55838472 – fls. 308/335), com pedido de gratuidade de justiça. Conforme petições de ID 63253567 - fls. 347/349 e 64868703 - fl. 351, em novo acordo, as partes concordaram que a ré deveria pagar à autora a quantia de R$ 6.341,57, mediante 25 parcelas, com a primeira no valor de R$ 250,00, vencendo em 10/06/2020. Assim, com fundamento no art. 922 do CPC, suspendeu-se a execução até 10/06/2022 (ID 70860398, fls. 358/359). Na petição de ID 95418017, fls. 370/372, o exequente requer a penhora de valores, pelo sistema SISBAJUD, em razão de notícia de descumprimento desse último acordo. Nova proposta da executada no ID 96781595/ 96785472 – fls. 375/376. Não aceitação pelo exequente e apresentação de contraproposta (ID 98265839, fls. 382). Concordância parcial da executada, com outra proposta (ID 98999664, fls. 386/387). Nova manifestação do exequente, ID 100132652 (fls. 391/392, com indicação da seguinte oferta: 1o parcela de R$ 1.000,00 em 25/8/2021; 2o a 11 parcelas de R$ 497,43, de 10/09/2021 a 10/06/2022. Outra proposta da executada: R$ 400,00 no dia 08/09/2021 e 12 X R$ 464,51 (ID 100649160, fls. 394/396). Ao final, o exequente não aceita as propostas e requer a penhora salarial da parte executada (ID 101767457, fl. 400) do órgão empregador, Secretaria de Estado de Educação, do quadro de contrato temporário, conforme ID 107669877, fl. 405 Indeferido à executada os benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o levantamento dos valores depositados (R$ 482,27 + 550,00) em favor do exequente. Determinada expedição de ofício ao órgão empregador da executada para instituir a penhora e o desconto de 15% sobre os proventos líquidos. A executada impugnou à penhora ao ID 120259425, fl. 413. Explica a situação atual financeira, requer nova análise referente à gratuidade de justiça, bem como a redução da penhora salarial ao limite de 10% da renda líquida. Extratos bancários juntados ao ID 120270078, fls. 415/423. Manifestação da parte autora no sentido de manter a penhora salarial no percentual de 15% (ID 121256987 fl. 432). Planilha de cálculos atualizada em 8/4/2022, no valor de R$ 5.294,43 (ID 121256988/ 121256989, fls. 433/434). Acrescento que na decisão de ID 114443133, fls. 407/409, foi indeferida a gratuidade de justiça à executada e determinado o levantamento pelo exequente das quantias de R4 482,27 e R$ 550,00. Outrossim, determinada a juntada de nova planilha do débito, com abatimento dos valores depositados. Por fim, reduzida a penhora para 15% sobre a remuneração líquida da executada. Petição da executada reiterando a redução da penhora a 10%, ID 120259425, fl. 413/414. O exequente trouxe nova planilha, ID 121256987, fl. 432. Expedição de Ofício ao órgão empregador da executada no ID 121304259, fl. 435. DECIDO. Inicialmente, expeça-se, independentemente de preclusão, o alvará de levantamento (R$ 482,27 + 550,00) em favor do exequente, já determinado na decisão de ID 114443133, fls. 407/409. Advogado com poder para receber e dar quitação: VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398., ID 34701138, fl. 15. Compulsando os extratos bancários da executada, mantenho a decisão pelos fundamentos já expostos quanto à gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de redução do percentual de desconto de 15% para 10% da penhora salarial, ante aos argumentos trazidos da atual situação financeira da devedora, ACOLHO a impugnação para reduzir o percentual de desconto de 15% para 10% da remuneração líquida. Cancele-se o ofício no 228/2022 expedido (ID 121304259, fls. 435/436). Expeça-se novo ofício ao órgão empregador da executada (SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – TEMPORÁRIO DO DISTRITO FEDERAL), determinando a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos líquidos da executada, até o pagamento integral da dívida de R$ 5.294,43 (em 8/4/2022), devendo os valores constritos serem transferidos para conta judicial vinculada a este Juízo e encaminhado ofício a este Juízo com informação sobre a conta aberta. Fica a ré intimada dessa penhora, por sua patrona, Defensoria Pública. Promova-se a baixa do registro da penhora no rosto dos autos de ID 34701243 - fl. 232 nestes autos, ID 70860398, FL. 358.” A Agravante sustenta que é professora temporária da rede pública de ensino, percebendo renda mensal de R$ 5.386,11, valor que não ultrapassa o teto da Defensoria Pública. Salienta que abriu mão da penhora de 15% da remuneração líquida para pagamento do débito. Conclui que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência e que a simples afirmação da hipossuficiência basta para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para "determinar a concessão dos benefícios da justiça gratuita a Agravante". Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A gratuidade de justiça foi indeferida pela decisão de ID 114443133 (autos principais), datada de 29/03/2022, de maneira que a matéria aparentemente está preclusa. Demais disso, não foi alegada nem demonstrada nenhuma situação de risco hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, valendo destacar que a concessão do benefício não impede que se efetive na execução medidas de constrição patrimonial. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator